Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709258-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: J. C. TENORIO &amp; TENORIO LTDA - - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em ação de prestação de contas - primeira fase, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a prestar contas relativas à conta bancária e período indicados na inicial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar, na forma do art. 550, § 5o, do CPC. 2. O titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas do respectivo banco (Súmula 259 do STJ), desde que delimite o período em relação ao qual busca esclarecimentos e exponha motivos consistentes que justifiquem a provocação do Estado-Juiz (REsp no. 1231027/PR). 3 Não apontado, de forma particularizada, em que consiste a dúvida acerca dos lançamentos realizados na conta corrente, falece à autora interesse processual na propositura da ação de prestação de contas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Processo extinto nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322 e 324 e 550, §1o, todos do CPC, defendendo que o pedido formulado na petição inicial não pode ser considerado genérico, porque certo e determinado, descrevendo claramente o provimento jurisdicional requerido e o bem da vida pretendido, razão pela qual deve ser reconhecida a aptidão do pedido e o interesse de agir da recorrente para exigir contas da integralidade dos lançamentos descritos na exordial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 85, §8o, do Código Adjetivo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% do valor conferido à causa, consoante previsto na legislação de regência. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840, e TERESA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322 e 324 e 550, §1o, todos do CPC, bem como do apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora conclui que: “(...) Na hipótese dos autos, não obstante tenha o autor, ora titular da conta-corrente, delimitado o período em relação ao qual se pretende a prestação de contas, não indicou de forma precisa as operações e lançamentos não autorizados ou de origem desconhecida a respeito dos quais busca esclarecimentos. Dessa forma, a mera alegação de possíveis irregularidades em lançamentos efetuados em seus extratos, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, configura pedido genérico a ensejar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual.” (ID 18090579 - Págs. 12 e 13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada afronta ao artigo 85, §8o, do Código Adjetivo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em sede de contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030